Tribunal: TJDFT
Processo: 0709077-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Desavença entre advogado do condomínio e síndico. Dano moral. Não configurado. Gratuidade de justiça: deferida com efeitos ex nunc, a partir do pedido. Multa CPC 334, §8. Inaplicabilidade. Comparecimento do representante legal com poder para transigir(CPC 334, §10). Sentença mantida.